Tribunal: TJSP
Processo: 1014852-02.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença procedência - Apelo do réu - O pagamento das parcelas do empréstimo não pode comprometer a subsistência da devedora, tendo em vista o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a regra da proteção salarial (art. 7o, X, da Constituição Federal), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes do STJ e desta

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença procedência - Apelo do réu - O pagamento das parcelas do empréstimo não pode comprometer a subsistência da devedora, tendo em vista o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a regra da proteção salarial (art. 7o, X, da Constituição Federal), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes do STJ e desta Corte, que limitam os descontos de empréstimo consignado a 30% dos vencimentos da mutuária - Ônus do apelante em adequar o percentual para desconto, porquanto em seu favor se reverte - Seguro - Pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora - Irregularidade - Inteligência do REsp no 1.639.259 apreciado em rito de Recursos Repetitivos (Tema 972) - Restituição de valores somente quanto ao seguro, considerado ilegal sua cobrança - Parcelas do empréstimo, outrossim, que é caso de readequação à limitação imposta a partir da determinação judicial, sem retroagir - Recurso parcialmente provido nestes termos.